Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704220-37.2019.8.07.0010 RECORRENTE: CLOVES DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Não basta que a decisão que recebe a denúncia analise apenas a regularidade formal da peça e a presença das condições da ação e pressupostos processuais, ela também deve levar em consideração os elementos probatórios colhidos na fase inquisitória aptos a indicar a materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, sob pena de submeter o cidadão aos rigores de uma ação persecutória penal, causando-lhe gravames de ordem não só moral, mas também patrimonial. 2. Nos casos de delitos de menor potencial ofensivo, cujo processamento é orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o Termo Circunstanciado por si só detém aptidão para embasar o oferecimento da denúncia, sendo dispensável a elaboração de Inquérito Policial, conforme expressamente prevê o art. 77, parágrafo único, da Lei 9.099/95. 3. Denúncia recebida, em razão da verificação da materialidade delitiva e da presença de indícios mínimos de autoria para evidenciar a presença de justa causa para a ação penal. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a falta de justa causa para o ajuizamento da ação penal, uma vez que a peça acusatória foi instruída apenas com a ocorrência policial, sendo necessário vir acompanhada com o mínimo de embasamento probatório, mesmo nas infrações de menor potencial ofensivo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como ao suscitado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Pois bem. Consta da Ocorrência Policial no 2.232/2019-0 (ID 10817793, págs. 28/30) que, no dia 06/04/2019, entre 1h30min e 1h45min, no Centro Urbano QC 1, AE 1, DF-483, próximo ao CESAMI, Santa Maria/DF, o autor dos fatos Cloves Damião Ferreira dos Santos teria supostamente desacatado o Policial Militar Eliomar e, em seguida, resistido à prisão. (...) Na realidade, a denúncia foi oferecida com base no Termo Circunstanciado no 459/2019, vale dizer, em conformidade com o parágrafo único, do art. 71, da Lei 9.099/95, que alça o Termo Circunstanciado à condição de instrumento próprio e adequado para lastrear a propositura da ação penal nos casos de delitos de menor potencial ofensivo, tendo o legislador, inclusive, dispensado expressamente a elaboração do inquérito policial nesses casos. Na espécie, constam do Termo Circunstanciado no 459/2019 a folha de antecedentes criminais do autor dos fatos, o termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal e a Ocorrência Policial no 2.232/2019-0 – 20a DP, a qual contempla não apenas a Notitia Criminis, mas também registra todo o desenrolar da persecução penal no âmbito policial, noticiando que Cloves Damião foi autuado como incurso nas penas dos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal, apresentando os relatos dos envolvidos e informando as providências adotadas pela autoridade policial, entre as quais, o encaminhamento do Sargento Eliomar, condutor do flagrante, ao IML para a realização de exame de corpo de delito. Desse modo, o que se constata é que o Boletim de Ocorrência Policial não se destinou meramente ao registro da Notitia Criminis, mas esse expediente policial – por força dos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam os procedimentos perante os Juizados Especiais (art. 62 da Lei 9.099/95) – comportou em si atos subsequentes da persecução penal na fase inquisitorial, e todos esses atos reunidos e corporificados na Ocorrência Policial devem ser analisados para se aferir a existência ou inexistência de justa causa para a ação penal, sendo importante frisar que a ulterior declinação de competência operada do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria para a 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria (ID 10817793, págs. 14/15) não invalida o Termo Circunstanciado no 459/2019 já elaborado e não impõe o refazimento da investigação sob a roupagem do Inquérito Policial. (...) Deveras, a versão apresentada pelo condutor do flagrante Eliomar no sentido de que o autuado, inconformado com a aplicação da multa, teria desacatado os policiais e resistido à prisão, é plausível, coerente e foi ratificada pelo Sargento Alan. Além disso, o próprio encaminhamento do policial militar Eliomar para a realização de exame de corpo de delito se compatibiiza com o relato de que ele teve a sua mão direita lesionada e foi vítima do crime de resistência. Outrossim, o noticiado estado de embriaguez do acusado, permitindo a alteração dos seus ânimos e deixando-o mais propenso ao cometimento de delitos, também reforça e torna mais verossímil a versão apresentada pelos policiais militares. Por fim, importa frisar que a jurisprudência confere especial valor probatório à palavra dos agentes públicos contratados pelo Estado para a repressão de delitos e não há nos autos evidenciação de motivos para que os policiais militares desejassem imputar indevidamente ao autuado Cloves Damião o cometimento de crimes. Desse modo, nesse momento processual, à míngua de elementos que evidenciem interesses escusos ou atitudes ilícitas dos policiais militares, deve-se conferir credibilidade à versão por eles apresentada, devendo, no caso, ser reconhecida a presença de justa causa para a propositura da ação penal, no curso da qual, pelo cotejo de todo o acervo probatório produzido nas fases inquisitorial e judicial, será possível um pronunciamento de mérito a respeito do cometimento ou não dos crimes. (ID 15145425, P. 84/91). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005